Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-67.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-67.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nota Fiscal ou Fatura]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA - ME - CNPJ: 02.278.685/0001-68 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), SENHOR COODERNADOR GERAL DO ISSQN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA –
MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – CADASTRO MOBILIÁRIO - LEGALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A medida cautelar é providência devido a suspensão da inscrição no cadastro mobiliário do município e não por débitos fiscais, de modo que se mostra incabível a tentativa de inquinar tal medida de ilegal, já que embasada no Código Tributário Municipal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alex Ferreira – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
Secretário Municipal de Fazenda de Cuiabá
, indeferiu a liminar pleiteada.

Para tanto, sustenta a Agravante que teve bloqueada a emissão de nota fiscal eletrônica, ante a pendência de débito em sua conta corrente fiscal.

Notícia que o débito está sendo questionado em processo administrativo tributário e que o condicionamento da emissão de NFe à quitação de débitos se mostra ilegal e desarrazoado, impedindo o exercício de suas atividades.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.373199)

A Agravante apresentou embargos de declaração (Id.382988), contrarrazoado (Id.496675) e rejeitados ao Id.823844.

A Parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 497414).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id.1686709)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020